Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Exceção de Suspeição n. 1000151-39.2018.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Trata-se de Exceção de Suspeição oposta em desfavor da Exma. Juíza Dra. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA GABRIEL, autos n. 1002978.73.2016.8.11.0006, junto ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.
É o breve relato. DECIDO.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em consulta ao processo na origem, constato que houve decisão em caráter definitivo, estando arquivado definitivamente.
Cabe enfatizar que no âmbito do e. Tribunal de Justiça fora indeferido o efeito suspensivo (id. n. 1919821): “Da análise superficial do caso, própria desta fase, não se vislumbra que a magistrada esteja enquadrada nas hipóteses de suspeição descritas no art. 145 do CPC/15, pois o Excipiente não juntou nenhuma prova de suas arguições a corroborar o alegado interesse da magistrada na condução de determinados processos, a conferir-lhes celeridade seletiva”.
Assim, encontra-se esgotada a atuação e abriu-se a via do recurso próprio, o que foi devidamente exercido pelo excipiente nos referidos autos.
Ante o exposto, prejudicada a exceção, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator